Tribunal: CARF
Processo: 10945.722028/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.722028/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.905 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MILTON BECKER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
O acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, nao
tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte evidenciado por
análise em que se cotejaram as aplicações realizadas com os recursos
disponíveis no mesmo período só é elidido mediante a apresentação de
documentação hábil que não deixe margem a dúvida.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.722028/2013-18
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722028/2013-18

Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado) e Joao
Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF formalizada por meio do auto de infração de fls. 378/384, no montante de R$ 281.133,95,
sendo R$ 129.262,93 de imposto de renda, R$ 96.947,20 de multa de ofício de 75% e R$
54.923,82 de juros de mora, calculados até 31/12/2013.

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 379) e o Termo de
Verificação Fiscal (fls. 361/377), motivou o lançamento de ofício a constatação de omissão de
rendimentos caracterizada por variação patrimonial a descoberto em decorrência da verificação
de excesso de aplicações sobre origens não respaldado por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. Às fls. 352/353
consta o “Demonstrativo de Variação Patrimonial - Fluxo de Caixa Financeiro 2008”, base da
autuação.
Regularmente cientificado do lançamento em 06/12/2013, conforme AR (fls.
436), o interessado ingressou em 07/01/2014 com a impugnação de fls. 440/478, instruída com
os documentos de fls. 479/518, onde, após historiar o andamento do procedimento fiscal, alegou
preliminarmente que:

a) é nulo a totalidade do lançamento, pois, apesar de o procedimento fiscal onde foi
apurada a suposta diferença patrimonial encontrada ter baseada exclusivamente nas
informações declaradas em sua DIRPF e não ter sido declarado em conjunto com o
seu cônjuge, o AFRFB tributou os supostos rendimentos omitidos na razão de 50%
para cada cônjuge;

b) não houve nenhuma comprovação de que a suposta variação patrimonial a
descoberto advém de frutos de bens comuns do casal hipoteticamente não declarados e
a conclusão do Fisco apoiou-se somente no regime de casamento;

c) essa conclusão do AFRFB ofendeu o princípio da legalidade e da regra matriz de
incidência tributária, em seu critério quantitativo (base de calculo do imposto),
tornando nulo o lançamento tributário. Quanto ao mérito, alegou, em síntese, que
inexistiu a variação patrimonial a descoberto, pelas seguintes razões:

a) da desconsideração de rendimentos legítimos e declarados e devidamente
comprovados:

a.1) no lançamento de suposta omissão de rendimentos caracterizada por variação
patrimonial a descoberto, a autoridade fiscal deve comprovar, de forma inequívoca, a
existência dos fatos que deram origem à autuação, sendo inadmissível a aplicação de
presunção;

a.2) necessariamente, a variação patrimonial deve ser levantada através de fluxo
financeiro no qual haja a discriminação, mês a mês, das origens e das aplicações de
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722028/2013-18

recursos, sendo ônus do fisco a comprovação de tais aplicações e a apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto (fato gerador do imposto de renda);

a.3) apesar de constar nos autos o Demonstrativo de Variação Patrimonial (Fluxo de
Caixa Financeiro), fls. 352/353, ele apresenta diversas inconsistências, tais como
lançamento incorretos de aplicações/dispêndios, ou ainda, a falta de lançamento de
recursos declarados e recebidos pelo impugnante, os quais serão devidamente
comprovados;

a.4) a escrituração contábil da empresa Beckers Indústria de Nutrição Animal Ltda.,
bem como os lançamentos na sua DIRPF, uma vez revestidos das formalidades legais,
estão acobertados pela presunção de veracidade, citando legislação, doutrina e
jurisprudência;

b) do resgate de rendimento do Plano de Previdência Privada Brasilprev VGBL:

b.1) no demonstrativo de variação patrimonial elaborado pelo auditor autuante, foi
desconsiderada a receita de R$ 18.749,96, oriunda do rendimento do plano de
previdência privada Brasilprev VGBL, do qual é beneficiário, conforme informe do
banco (fls. 206);

b.2) a desconsideração dessa receita pela autoridade fiscal fundamentou-se na falta de
comprovação de seu resgate;

b.3) no presente caso, declarou o ingresso de R$ 18.749,96 em seu caixa, com
respaldo no informe do Banco do Brasil, demonstrando que o saldo em 31/12/2008 de
seu plano de previdência privado Brasilprev VGBL estava zerado, muito embora tenha
tido o rendimento em questão no ano-base, devendo ser considerado esse valor no
Fluxo de Caixa Financeiro;

c) da alienação do veículo Xsara Picasso:

c.1) no ano de 2008 alienou o veículo Citroen/Xsara Picasso, Renavam no 85441580-
7, como informado na DIRPF, mas o auditor desconsiderou o extrato do Detran/PR
já apresentado (fls. 208);

c.2) a fim de comprovar o valor oriundo da venda do veículo, junta cópia da
Autorização para Transferência de Veículo entregue ao comprador Rômulo Peres
Peres, onde se verifica que a transação foi realizada pelo valor de R$ 48.500,00;

d) do empréstimo tomado da empresa Beckers Indústria de Nutrição Animal Ltda.:

d.1) informou em sua DIRPF o ingresso de R$ 350.000,00 em seu caixa, referente ao
mútuo da empresa Beckers Indústria de Nutrição Animal Ltda. e, apesar de ter
apresentado o Contrato de Mútuo (fls. 53), o auditor desconsiderou o ingresso sob a
alegação de falta de comprovação, ou seja, de apresentação dos recibos de depósitos
bancários, extratos bancários e comprovantes de transferências bancárias;

d.2) nos termos do citado contrato (fls. 53), os repasses foram realizados direto do
caixa da empresa para o contribuinte, inexistindo qualquer transação eletrônica ou via
bancos;
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722028/2013-18

d.3) além disso, o empréstimo e repasse de recursos foram contabilizados pela
empresa em seu Livro Razão e a conta Caixa demonstra a capacidade financeira e
recursos em caixa da empresa;

d.4) a escrituração contábil e fiscal da empresa são documentos hábeis e idôneos e não
podem ser desconsiderados, pois têm presunção de veracidade;

d.5) citando jurisprudência do CARF, afirmou que não há nos autos comprovação por
parte da RFB de que os recursos declarados como tomados por mútuo da empresa
Beckers inexistem, e não tendo sido desqualificado o caixa da empresa, as
informações contábeis devem ser consideradas, por terem presunção de veracidade;

d.6) não há impedimento legal ou de qualquer natureza de que a efetivação da
transferência de valores por contrato de mútuo se faça em espécie, citando o art. 112,
II do CTN, de que cabe a interpretação mais favorável ao contribuinte, quando restar
dúvidas quanto às circunstâncias da matéria de fato;

e) do empréstimo tomado do filho:

e.1) intimado a comprovar a obtenção da verba em testilha, esclareceu que se tratava
de empréstimo realizado por seu filho junto ao Banco do Brasil, consoante Cédula
Rural Pignoratícia (fls. 273), mas que o recurso foi utilizado pelo próprio impugnante
em sua atividade de criação de suínos;

e.2) o empréstimo do seu filho foi informado pelo impugnante em sua DIRPF, mas
mesmo assim o valor não foi considerado pelo auditor autuante;

e.3) as suas alegações são corroboradas pelo própria Cédula Rural Pignoratícia, pois
nela foram devidamente consignadas que o valor seria aplicado na atividade de
suinocultura, existente no imóvel de sua propriedade, e a garantia da dívida foram 50
porcas de sua propriedade, avaliadas em R$ 30.000,00;

e.4) o CARF tem o entendimento de que as operações desta natureza (empréstimos
entre ascendentes/descendentes) são corriqueiramente realizadas de maneira informal,
considerando suficientes para a comprovação da realização do empréstimo a
informação da operação na declaração de ajuste anual das partes envolvidas e a
existência de recursos suficientes;

f) do empréstimo tomado do sr. Alcides Waldow:

f.1) através da Declaração de Confissão de Dívida com Garantia de Fiança anexada
demonstra e comprova que em outubro de 2008 tomou emprestado do sr. Alcides
Waldow a importância de R$ 50.000,00, devendo tal valor ser considerado no seu
fluxo de caixa;

g) da despesa lançada de maneira indevida no fluxo de caixa:

g.1) analisando o fluxo de caixa apresentado pelo auditor fiscal verifica-se o
lançamento da despesa no valor de R$ 327.208,00 na linha 55 do demonstrativo, no
mês de dezembro, com fundamento nos contratos de financiamento tomados junto ao
Banco do Brasil de no 2116275 e 2116271, o que lhe prejudicou, pois tal despesa foi
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722028/2013-18

lançada incorretamente e em duplicidade, o que resultou na suposta variação
patrimonial a descoberto;

g.2) o AFRFB fundamentou o lançamento da despesa através da informação lançada
na sua DIRPF de que houve pagamento parcial dos citados contratos;

g.3) no entanto a informação da DIRPF está incorreta, conforme a documentação
juntada e, através do extrato do contrato no 2116275 é possível verificar que o saldo do
mútuo em 31/12/2008 era de R$ 1.283.281,01, superior ao saldo informado na DIRPF
(r$ 1.064.721,00);

g.4) a diferença entre o valor declarado incorretamente e o real valor do saldo do
contrato no 2116275 é de R$ 218.560,01, valor que está sendo considerada
indevidamente como despesa realizada pelo impugnante;

g.5) além disso, a despesa foi lançada no fluxo de caixa em duplicidade, pois os
contratos no 2116275 e 2116271, tomados junto ao Banco do Brasil para custeio da
atividade rural de criação de suínos, foram lançadas também na linha 66 do fluxo de
caixa, como despesas de amortização dos citados contratos;

g.6) o lançamento da linha 66 do fluxo de caixa fundamentou-se na planilha montada
pelo AFRFB (FLS. 354/360), a qual de respaldou nos extratos do Banco do Brasil
apresentados pelo impugnante (fls. 148/170);

g.7) analisando os extratos bancários, em especial às fls. 165, operação no 001494342,
é possível identificar que se trata do contrato no 2116275, pela data da operação
(28/09/2008) e valor do saldo devedor contábil em 31/12/2008 (R$ 1.283.281,01) e
em confronto com a Cédula Rural e seu respectivo estrato;

g.8) pelo exposto, deve ser excluído do fluxo de caixa a despesa de R$ 327.208,00,
lançada indevidamente no mês de dezembro de 2008. Finalizou requerendo a
declaração da improcedência do auto de infração e a posterior juntada de documentos.

Em 04/04/2014 o contribuinte complementação à sua impugnação (fls. 526/534),
acompanhada de documentos (fls. 535/565). Em síntese, alegou que:

a) quanto à alienação do veículo Xsara Picasso, para corroborar a Autorização de
Transferência de Veículo juntada à impugnação original, traz cópia de extratos
bancário (fls. 536) que comprovaria o recebimento de R$ 47.416,40, pois houve
descontos de deveres lançados sobre o veículo;

b) quanto ao empréstimo tomado da Beckers Indústria de Nutrição Animal Ltda.,
trouxe extratos bancários (fls. 538/555) que comprovariam o repasse por via bancária
de R$ 252.000,00, entre os dias 10/01/2008 a 27/10/2008, e o valor restante, de R$
98.000,00 teria sido repassado em espécie ou cheques de terceiros;

c) quanto ao empréstimo tomado do seu filho Michel, traz o extrato da sua conta
bancária e de seu filho (fls. 557/563), onde fica confirmado a transferência para a
conta do impugnante de R$ 52.500,00 em 15/01/2008, 18/01/2008 e 19/03/2008;

d) quanto ao empréstimo tomado de Alcides Waldow, traz extrato da sua conta
confirmando o ingresso do valor em questão (fls. 565

Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722028/2013-18

A DRJ Campo Grande, na análise da impugnatória, manifesta o seu entendimento
no sentido de que:

PRELIMINAR DE NULIDADE.

O contribuinte alegou a nulidade do lançamento, por ofensa ao princípio da legalidade
e da regra-matriz de incidência tributária, em seu critério quantitativo (base de calculo
do imposto), pois, apesar de o procedimento fiscal onde foi apurada a suposta
diferença patrimonial encontrada ter baseada exclusivamente nas informações
declaradas em sua DIRPF e não ter sido declarado em conjunto com o seu cônjuge, o
AFRFB tributou os supostos rendimentos omitidos na razão de 50% para cada
cônjuge. Além disso, não teria havido nenhuma comprovação de que a suposta
variação patrimonial a descoberto advém de frutos de bens comuns do casal
hipoteticamente não declarados e a conclusão do Fisco apoiou-se somente no regime
de casamento.

No tocante aos aspectos relativos a nulidade dos atos que compõem o processo fiscal,
destaque-se o estabelecido pelo art. 59, do Decreto no 70.235/72. Verifica-se, pelo
exame do processo, que não ocorreram os pressupostos supracitados, uma vez que o
Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - servidor
competente para efetuar o lançamento -, perfeitamente identificado pelo nome,
matrícula e assinatura, em todos os Atos emitidos pelo mesmo no decorrer do
procedimento fiscal.

O autuado, por outro lado, teve conhecimento da existência do citado procedimento
fiscal, tendo sido concedido ao mesmo o mais amplo direito, pela oportunidade de
apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta às intimações que recebeu,
argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar elidir as infrações apuradas
pela fiscalização. Por fim, o contribuinte teve ciência do Auto de Infração, exercendo
amplamente o seu direito de defesa, conforme impugnação recebida e conhecida de
fls. 440/478.

Há de se constatar, ainda, que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da
lavratura do auto de infração. Improcedem os argumentos do contribuinte quanto à
ofensa ao princípio da legalidade e da regra-matriz de incidência tributária.

O procedimento seguiu estritamente o rito prescrito pelo Decreto no 70.235/1972,
assegurando ao interessado os princípios do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa insculpidos no art. 5o, inciso LV da Constituição Federal e foi
perfeitamente motivado. Cabe salientar que todos os argumentos e esclarecimentos e
todos os documentos e provas apresentados pelo contribuinte foram analisados no
presente processo desde o início do procedimento fiscal, em observância ao princípio
da verdade material, não havendo que se falar de ofensas a princípios constitucionais.

Ademais, como veremos adiante, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo
patrimonial não justificado é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos,
posto que à autoridade lançadora cabe somente comprovar a sua existência que, uma
vez ocorrido, a lei permite presumir a omissão de rendimentos. Trata-se de uma
presunção que, ao contrário do alegado pelo recorrente na impugnação, além de legal,
é perfeitamente lógica, posto que ninguém realiza gastos desprovido de
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722028/2013-18

disponibilidade financeira. Da mesma forma, a tributação da omissão de rendimentos
pela constatação de variação patrimonial a descoberto, na razão de 50% para cada
cônjuge, seguiu estritamente as disposições legais. Rejeita-se a preliminar arguida.

JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.

Quanto ao protesto da impugnante pela posterior juntada de documentos, cumpre
observar que, nos termos do art. 15, III, e § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, com
a redação dada pela Lei no 8.748/93, a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; ou c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.

No presente caso, a interessada não demonstrou a ocorrência de nenhuma das
situações discriminadas no referido dispositivo legal, limitando-se a afirmar, de forma
genérica, seu protesto pela apresentação posterior dos documentos, de modo que não
cumpriu as disposições legais, para que fossem apreciadas eventuais provas ainda não
apresentadas.

Ausentes, portanto, os requisitos para a dilação da formação probatória e para a
reabertura do prazo de defesa (por falta de previsão no rito da processo administrativo
fiscal), não há como obstar o presente julgamento, assentado na apreciação dos
elementos já contidos nos autos. Finalmente, em respeito à verdade material, foram
acolhidos aos autos e devidamente analisadas as alegações complementares e
respectiva documentação.

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O presente lançamento decorreu da apuração de variação patrimonial a descoberto,
caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens, ocorrida no ano-calendário de
2008, conforme demonstrado no Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal,
tendo por fundamento legal básico a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em
seus arts. 1o a 3o.

Cabe ressaltar que a Lei no 7.713/88 instituiu uma presunção legal ao definir que as
variações patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados constituem
rendimentos omitidos e, portanto, sujeitos à tributação.

O assunto está regulamentado nos arts. 55, 806 e 807 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto no 3.000.

No decorrer da ação fiscal a autoridade administrativa utiliza-se de fluxos de caixa
com o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e os dispêndios
realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá indicar variação
patrimonial a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos
rendimentos informados.

Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é
forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que à autoridade lançadora
cabe somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722028/2013-18

presumir a omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção que, além de legal, é
perfeitamente lógica, posto que ninguém realiza gastos ou aplicações desprovido de
disponibilidade financeira.

Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de rendimentos,
mas a lei, impondo-se ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil o lançamento de
ofício do imposto correspondente sempre que o contribuinte não justificar, por meio
de documentação hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a descoberto.

Provada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao
contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre a inversão do
ônus da prova, pois se trata de presunção relativa, que admite prova em contrário, a ser
feita pelo próprio contribuinte interessado, uma vez que a legislação define o
acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do imposto de renda, sem
impor outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração do referido
desequilíbrio.

A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade de provas
concretas com o fim de se elidir a tributação erigida por acréscimo patrimonial
injustificado. Correto, pois, o procedimento fiscal relativamente ao acréscimo
patrimonial a descoberto correspondente ao excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado
por
rendimentos
declarados/comprovados,
com
base
nos
dispêndios/aplicações comprovados.

O impugnante tenta justificar parte da omissão de rendimentos decorrentes do
acréscimo patrimonial a descoberto com supostos rendimentos auferidos e
empréstimos contraídos. Passo a analisar suas alegações.

ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
CÔNJUGE.
DECLARAÇÃO EM SEPARADO.

O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio
(origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos); a
metodologia permite detectar se houve excesso de aplicações com relação às origens
de recursos, situação que somente pode ser explicada pela omissão de rendimentos por
parte do contribuinte. Em outras palavras, a ocorrência de acréscimo patrimonial a
descoberto pressupõe a disponibilidade econômica ou jurídica de renda.

Conforme declarações de ajuste anual (fls. 03/22) e Sistemas da RFB, verifica-se que
todos os bens foram informados na declaração do impugnante (Declaração em
Separado), conforme determina o art. 7o, § 3°, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999.

Quando se tratar de bens em comum na vigência de regime de comunhão parcial ou
total de bens, deve ser elaborado um único fluxo de apuração da variação patrimonial.
É necessário que metade do valor da variação patrimonial apurada seja acrescida aos
rendimentos de cada cônjuge, sendo tributada separadamente em cada declaração. No
caso de contribuinte casado, a evolução patrimonial deve ser examinada sob a ótica de
que os bens adquiridos na constância do casamento se comunicam e que, portanto,
integram o patrimônio de ambos. Da mesma forma, as despesas comuns utilizadas
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722028/2013-18

para compor os demonstrativos de evolução patrimonial devem ser, também, a ambos
atribuídos.

Em se tratando de variação patrimonial a descoberto de bens comuns ao casal e tendo
sido apresentadas Declarações de Ajuste Anual em separado, a tributação do montante
apurado foi efetuada, corretamente, na proporção de 50% para cada cônjuge.

Como visto, a presunção de omissão de rendimentos com base na variação patrimonial
a descoberto é uma presunção legal, ou seja, ocorre a inversão do ônus da prova, pois
se trata de presunção relativa, que admite prova em contrário, a ser feita pelo próprio
contribuinte interessado, uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial não
justificado como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao
sujeito ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio. Feitas estas
considerações de cunho geral, analisam-se a seguir as alegações específicas da defesa.

DO RESGATE DE RENDIMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
BRASILPREV VGBL

O impugnante alegou que no demonstrativo de variação patrimonial elaborado pelo
auditor autuante, foi desconsiderada a receita de R$ 18.749,96, oriunda do rendimento
do plano de previdência privada Brasilprev VGBL, do qual é beneficiário, citando o
informe do Banco do Brasil (fls. 206). Afirmou ainda que teria declarado o ingresso de
R$ 18.749,96 em seu caixa, com respaldo no informe do Banco do Brasil,
demonstrando que o saldo em 31/12/2008 de seu plano de previdência privado
Brasilprev VGBL estava zerado.

As provas do autos não confirmam a sua alegação. Na sua DIRPF (fls. 03/14), ele
informou rendimentos do BrasilPrev VGBL (CNPJ no 27.665.207/0001-31) no valor
de R$ 2.907,06, com imposto retido na fonte de R$ 436,06 (fls. 04), resultando no
valor líquido de R$ 2.471,00. Na Declaração de Bens e Direitos ele informou saldo em
31/12/2008, no BrasilPrev, de R$ 89.614,51, o que contradiz com a sua afirmativa de
que o seu plano de previdência privado Brasilprev VGBL estava zerado.

O extrato do Banco do Brasil de fls. 206 (citado na impugnação pelo contribuinte
como prova) confirma o montante do rendimento tributável e respectivo IRRF, de R$
2.907,06 e 436,06, e também o saldo em 31/12/2008 do BrasilPrev VGBL de R$
89.614,51, conforme informado na DIRPF.

Finalmente, no Demonstrativo de Variação Patrimonial – Fluxo de Caixa Financeiro,
verifica-se que o auditor considerou como origem de recursos os rendimentos líquidos
recebidos do Brasilprev VGBL, o valor de R$ 2.471,00 (fls. 352), coincidentes com os
valores informados na DIRPF e nos informes de rendimentos do Banco do Brasil.

DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO XSARA PICASSO:

Em sua DIRPF, o contribuinte informou a venda do veículo Citroen Xsara Picasso
EXA, ano 2005, para o seu genro Rômulo Peres Peres, CPF no 031.232.899-07. O
contribuinte alegou que no ano de 2008 alienou o veículo Citroen/Xsara Picasso,
Renavam no 85441580-7, como informado na DIRPF, mas o auditor desconsiderou o
extrato do Detran/PR já apresentado (fls. 208).

Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722028/2013-18

A fim de comprovar o valor oriundo da venda do veículo, junta cópia da Autorização
para Transferência de Veículo entregue ao comprador Rômulo Peres Peres, onde se
verifica que a transação foi realizada pelo valor de R$ 48.500,00;

A cópia da Autorização para Transferência de Veículo (fls. 485) confirma em parte a
alegação do contribuinte. A alienação realmente ocorreu para o citado comprador em
2008, mas pelo valor de R$ 48.500,00. Este valor pode compor as origens de recursos
no fluxo de caixa.

DO EMPRÉSTIMO TOMADO DA EMPRESA BECKERS INDÚSTRIA DE
NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.:

O contribuinte informou em sua DIRPF o ingresso de R$ 350.000,00 em seu caixa,
referente ao mútuo com a empresa Beckers Indústria de Nutrição Animal Ltda.

A Fiscalização, apesar de o contribuinte ter apresentado o Contrato de Mútuo (fls. 53),
desconsiderou o ingresso sob a alegação de falta de comprovação, ou seja, de
apresentação dos recibos de depósitos bancários, extratos bancários e comprovantes de
transferências bancárias.

Na impugnação, o contribuinte afirmou que, nos termos do citado contrato de fls. 53,
os repasses foram realizados direto do caixa da empresa para ele, inexistindo qualquer
transação eletrônica ou via bancos. Além disso, que o empréstimo e repasse de
recursos teriam sido contabilizados pela empresa em seu Livro Razão e a conta Caixa
demonstraria a capacidade financeira e recursos em caixa da empresa. A escrituração
contábil e fiscal da empresa são documentos hábeis e idôneos e não podem ser
desconsiderados, pois têm presunção de veracidade. E citando jurisprudência do
CARF, afirmou que não há nos autos comprovação por parte da RFB de que os
recursos declarados como tomados por mútuo da empresa Beckers inexistem, e não
tendo sido desqualificado o caixa da empresa, as informações contábeis devem ser
consideradas, por terem presunção de veracidade.

Finalmente, alegou que não há impedimento legal ou de qualquer natureza de que a
efetivação da transferência de valores por contrato de mútuo se faça em espécie,
citando o art. 112, II do CTN, de que cabe a interpretação mais favorável ao
contribuinte, quando restar dúvidas quanto às circunstâncias da matéria de fato.

Em sua complementação à impugnação original, ele trouxe extratos bancários (fls.
538/555) que comprovariam o repasse por via bancária de R$ 252.000,00, entre os
dias 10/01/2008 a 27/10/2008, e o valor restante, de R$ 98.000,00 alegou que teria
sido repassado em espécie ou cheques de terceiros.

Este item da impugnação também não merece acolhida. Cabe transcrever, em relação
ao contrato particular de mútuo, as disposições contidas nos art. 219, 221 e 288 do
Código Civil, Lei no 10.406/2002.

Os artigos acima estão em consonância com o disposto no art. 368, parágrafo único,
da Lei no 5.869/1973 (Código do Processo Civil), de acordo com o qual o documento
particular prova a declaração mas não o fato declarado, competindo ao interessado o
ônus de provar a veracidade do fato, como abaixo demonstrado:

Da legislação exposta, está claro que o Contrato de Mútuo apresentado (fls. 53),
assinado pelo impugnante como tomador do empréstimo e como administrador da
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722028/2013-18

empresa Beckers, gera uma presunção que é restrita aos signatários, não alcançando
terceiros, no caso a RFB.

Deveriam ter sido apresentados documentos que validassem as transferências de
numerários, não sendo suficiente simples registros no Livro Caixa ou um contrato de
mútuo sem validade jurídica. As transferências de numerário da pessoa jurídica para a
pessoa física deveriam estar lastreadas por elementos que comprovassem a sua
materialidade.

Os valores que o contribuinte alega serem empréstimos da pessoa jurídica para a
pessoa física do sócio, não podem ser juridicamente aceitos como contrato de mútuo,
em decorrência da ausência dos elementos necessários para fazer prova perante a
fiscalização.

Os documentos apresentados (contrato de mútuo e livro caixa) somente convalidam
que houve transferências de valores da pessoa jurídica para a pessoa física do
contribuinte. No entanto, tais documentos não foram aceitos como empréstimo,
porque não foram apresentados documentos que validassem o verdadeiro contrato de
mútuo.

Cabe salientar que o registro público do contrato do suposto mútuo apresentado pelo
Impugnante é um procedimento de elevada importância para a validade deste
documento, o que inclusive demandou o cuidado do legislador sobre a matéria, nos
termos da legislação colacionada. O registro público constitui um reforço para a
credibilidade das operações, o que não ocorre no presente caso. Permite ainda
constatar a certeza quanto à data em que este foi efetivamente firmado, pois, ao
contrário, as partes poderiam elaborar o documento a qualquer tempo, com o teor que
convinha aos interessados, apresentando cláusulas de acordo com a conveniência, o
que o torna pouco convincente.

Em suma, cabe ao contribuinte fazer prova do recebimento dos recursos, por meio de
extrato bancário ou indicação do cheque ou depósito em sua conta corrente, prova esta
que, se corroborada por documentos contábeis da empresa (livro Diário,
tempestivamente registrado), confirmando as alegadas operações bancárias, satisfaria
plenamente a exigência, mesmo porque não se trata de uma pequena quantia. Essas
precauções, se adotadas, tornaria fácil a comprovação das transferências relativa ao
mútuo. Sem esses elementos não é possível aceitar o empréstimo mencionado.

DO EMPRÉSTIMO TOMADO DO FILHO:

Para comprovar o empréstimo contraído com o seu filho Michel Becker (R$
50.000,00), CPF no 045.630.959-40, o contribuinte alegou que bastaria a cópia da
Cédula Rural Pignoratícia (fls. 273/277) e a informação nas DIRPF do mutuante e do
mutuário confirmando a operação. O valor da CRP teria sido repassado pelo seu filho
para o impugnante, para custeio da atividade de criação de suínos. Citando
jurisprudência do Carf, afirmou que o colegiado tem o entendimento de que as
operações entre ascendentes/descendentes são corriqueiramente realizadas de forma
informal, bastando a informações nas DIRPF respectivas e a existência de recursos
suficintes.

Em sua complementação à impugnação, ele trouxe o extrato da sua conta bancária e de
seu filho (fls. 557/563), onde ficaria confirmado a transferência para a conta do
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722028/2013-18

impugnante de R$ 52.500,00, em valores parciais de R$ 28.500,00, R$ 15.000,00 e R$
9.000,00, respectivamente em 15/01/2008, 18/01/2008 e 19/03/2008.

Primeiramente cumpre ressaltar que a Cédula Rural Pignoratícia (sem qualquer
assinatura e sem apresentação do Recibo de Protocolo do cartório onde foi registrada a
CRP, requisito que o Banco do Brasil exige costumeiramente) e a informação nas
DIRPF do mutuante e do mutuário fazem prova somente entre as partes deles
integrantes e não contra terceiros. Destaque-se que a DIRPF prova que houve a
declaração, mas não o fato declarado. Compete ao interessado, em sua veracidade, o
ônus de prová-lo. Tudo que é informado na declaração está sujeito à comprovação. No
presente caso, verifica-se que o impugnante não se ocupou em apresentar a prova da
efetiva transferência do valor correspondente, conforme fundamentado no art. 806 do
RIR/1999.

Também a regra do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, atribui ao contribuinte a
comprovação das alegações que oponha ao ato de lançamento. Ademais, convém
observar que as alegações da defesa devem estar acompanhadas das respectivas provas
e serem apresentadas durante a ação fiscal, ou no momento da impugnação.

Cabe ressaltar que apenas a informação do recebimento de valores a título de mútuo
na declaração de rendimentos, sem qualquer outro elemento subsidiário, não é
suficiente para atestar a existência de recursos para efeitos de comprovação de
acréscimo patrimonial.

É pouco crível que em operações de mútuo, envolvendo valores expressivos, as partes
não tenham o zelo de guardar cópias de extratos, de cheques, de depósitos bancários
ou citar o número do cheque e da conta bancária, para eventual solicitação ao banco.
Mais estranha ainda é a possibilidade de transferência desses vultosos valores em
espécie.

A comprovação da transferência de valores seria facilmente comprovada pelas partes
com apresentação dos seus extratos bancários, onde constariam o alegado valor,
coincidente em datas e valores com as alegações arguidas.

O mútuo, para ser aceito na análise da evolução patrimonial, deve estar não apenas
consignado nas respectivas Declarações de Ajuste Anual, mas ser comprovado por
meio de documentação hábil e idônea, não só da existência de recursos por parte do
mutuante, mas da realização da transferência dos recursos ao beneficiário, como
também compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas
pelo credor à data do empréstimo. As declarações dos envolvidos, por si só, não são
suficientes para provar o contrato de mútuo.

Em suma, cabe ao contribuinte fazer prova do recebimento dos recursos, por meio de
extrato bancário ou indicação do cheque ou depósito e transferência em sua conta
corrente, prova esta que, se existente, satisfaria plenamente a exigência, mesmo
porque não se trata de uma pequena quantia e os valores, devem ter sido entregues em
cheque ou em dinheiro depositados na conta-corrente do devedor, o que tornaria fácil
a comprovação da transferência relativa ao mútuo. Sem esses elementos não é possível
aceitar os alegados empréstimos.

É equivocado o raciocínio de que a informalidade dos negócios entre as partes pode
eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal
informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722028/2013-18

razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada
à lei.

Assim, constata-se que a Autoridade Fiscal buscou, por meio de intimações, obter
esclarecimentos por parte do contribuinte, devidamente acompanhados dos pertinentes
elementos comprobatórios das alegadas operações. Entretanto, o interessado não
logrou comprovar a informação constante de sua Declaração de Ajuste Anual.
Tampouco o fez agora, nesta fase impugnatória.

Ressalte-se que é dever do contribuinte comprovar a origem dos recursos, quando for
exigido pela Fiscalização, conforme dispõe o art. 835 do Decreto no 3.000/99.Portanto,
não estando comprovada a efetiva transferência de numerário, coincidentes em datas e
valores, não há como acatar o empréstimo de R$ 50.000,00 como origem de recursos
para o acréscimo patrimonial

DO EMPRÉSTIMO TOMADO DO SR. ALCIDES WALDOW:

Quanto ao alegado empréstimo tomado do sr. Alcides Waldow, o impugnante alegou
que a Declaração de Confissão de Dívida com Garantia de Fiança demonstraria e
comprovaria suficientemente que em outubro de 2008 tomou emprestado a quantia de
R$ 50.000,00.
Em aditamento à impugnação original, trouxe extrato da sua conta confirmando o
ingresso do valor em questão (fls. 565). Como se pode ver às fls. 505/506, a
Declaração de Confissão de Dívida com Garantia de Fiança não teve as firmas
reconhecidas tempestivamente, valendo portanto, apenas entre as partes. Consulta no
sistema Portal IRPF indica que o sr. Alcides Waldow não informou o alegado
empréstimo em sua DIRPF/2009, ano-calendário 2010. Além disso, não trouxe a
comprovação dos efetivos recebimentos do empréstimos (cheques, extratos bancários,
DOC, etc...), coincidentes em datas e valores.

Em operações de mútuo, as partes devem se precaver para tornar transparente a
operação, através de cheques nominais ou transferências bancárias com identificação
do depositante. Tendo em vista o exposto acima e as razões expostas nos itens 9 e 10
supra, também este item da impugnação não pode ser acatado.

DA DESPESA LANÇADA DE MANEIRA INDEVIDA NO FLUXO DE CAIXA:

O auditor autuante considerou despesas com financiamentos baseados em contratos
tomados junto ao Banco do Brasil, de no 21/16275 e 21/16271, a importância de R$
327.208,00, considerando os saldos devedores informados em 31/12/2007 (R$
1.391.838,00) e 31/12/2008 (R$ 1.064.721,00) em sua DIRPF/2009, ficha Dívidas e
Ônus Reais (fls. 10).

O contribuinte alegou em sua impugnação que os valores informados na DIRPF
estariam incorretos, citando documentação acostada e extrato do contrato no 21/16275.

Ele não trouxe os documentos e extrato referente ao outro contrato: no 21/16271. O
ônus da prova, como já exaustivamente visto, cabe ao contribuinte. Deveria ele ter
trazido a documentação dos dois citados contratos que, numa análise conjunto, poderia
possibilitar a comprovação do alegado erro na DIRPF.

Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722028/2013-18

Alegou ainda o impugnante que a despesa lançado pelo auditor foi lançada em
duplicidade no fluxo de caixa, por ter sido considerada também na linha 66 do referido
fluxo, como despesas de amortização dos citados contratos.
Tal alegação também não merece acolhida. O lançamento da linha 66 fundamentou-se
na planilha montada pelo auditor (fls. 358/360), a qual se respaldou nos extratos do
Banco do Brasil apresentados pelo contribuinte (fls. 148/170).

No extrato do Banco do Brasil do contrato no 21/16275, às fls. 165, consta o
pagamento em 30/12/2008 de R$ 106,05 a título de correção monetária e de R$
91.051,27 de juros, totalizando R$ 91.157,32. E nos extrato de fls. 518 do mesmo
contrato, consta a amortização de parcelas em 15/04/2008 (R$ 0,01), 15/09/2008 (R$
80.427,73) e 15/10/2008 (R$ 80.427,74), além do pagamento de juros em 30/12/2008,
de R$ 83.920,32. O total dos desembolsos, apenas com o contrato no 21/16275, seria
de R$ 335.933,12.

Estes desembolsos não foram relacionados na planilha montada pelo auditor às fls.
358/360, o que desmonta a tese do impugnante de lançamento em duplicidade das
despesas em questão. Conclui-se, portanto, que não ocorreu o lançamento em
duplicidade dos desembolsos em litígio, e o valor considerado de R$ 327.117,00,
aparenta ser inferior aos efetivos desembolsos realizados em 2008.

RECÁLCULO DO AUTO DE INFRAÇÃO.

O total do acréscimo patrimonial a descoberto apurado pela Fiscalização às fls. 353 foi
de R$ 940.094,05. Com a comprovação da alienação do veículo Citroen Xsara (no
item 7 do presente voto), deve ser reduzido a importância de R$ 48.500,00. Desta
forma, o valor da omissão a ser transferida a cada um dos cônjuges é de R$
445.797,03

CONCLUSÃO.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida, indeferir o
pedido de produção de provas e, no mérito, julgar procedente em parte a impugnação,
reduzindo o imposto suplementar do ano-calendário 2008, conforme demonstrativo.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
É o relatório.

Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722028/2013-18

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Da nulidade da autuação

Sobre a arguição de nulidade, as hipóteses de nulidade absoluta são as previstas
no art. 59, Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, que trata do Processo Administrativo
Fiscal (PAF). Examinando-se os autos, verifica-se que está acompanhado de todos os elementos
de prova indispensáveis à comprovação do ilícito e que o lançamento atende a todos os requisitos
legais.

Mesmo que houvesse qualquer incorreção no enquadramento legal, esta seria
suprida pelas informações contidas no Relatório de Fiscalização, o qual descreve
minuciosamente o desenvolvimento da ação fiscal levada a efeito e identifica precisamente os
fatos que deram origem ao lançamento, propiciando o perfeito entendimento da matéria
constituída, de forma a possibilitar ao interessado, na fase impugnatória, manifestar-se e
apresentar provas que elidam a autuação, como de fato tem demonstrado a defesa.

O lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto
na legislação tributária, tendo o contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase
litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Nenhum
procedimento administrativo o dificultou ou impediu de apresentar sua impugnação e comprovar
suas alegações.

Por oportuno, esclareça-se que o art. 5o, LV, da Constituição Federal,
promulgada em 5 de outubro de 1988, invocado pelo impugnante em nada subsidia suas
argüições. Com efeito, apregoa que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes”. Contudo, é o que se observa no presente processo, à evidência de tudo que já se
expôs, uma vez que o mencionado direito constitucional foi e continua sendo amplamente
utilizado pelo Recorrente.

Acréscimo Patrimonial a descoberto

O APD é apurado por meio da análise da evolução patrimonial, cotejando-se as
origens de recursos com as suas aplicações, mês a mês, a fim de apurar acréscimos não
correspondentes aos rendimentos disponíveis. O acréscimo, portanto, é aferido
mensalmente, em consonância com o art. 2o da Lei 7713/88, segundo o qual o imposto de renda
será devido mensalmente, combinado com o art. 3o, §§ 1o e 4o, da mesma lei, segundo o
qual constitui rendimento bruto ou proventos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722028/2013-18

A lei em comento instituiu uma presunção legal ao definir que as variações
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados constituem rendimentos omitidos
e, portanto, sujeitos à tributação. Por outro lado, resta assegurado o direito do contribuinte provar
que o acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos a tributação definitiva ou
já tributados exclusivamente na fonte.

No decorrer da ação fiscal a autoridade administrativa utiliza-se de fluxos de
caixa com o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e os dispêndios
realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá indicar variação patrimonial
a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos rendimentos informados.

Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não
justificado é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que cabe à autoridade
lançadora somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite presumir a
omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção que, além de legal, é perfeitamente lógica,
posto que ninguém realiza gastos ou aplicações desprovido de disponibilidade financeira.

Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de
rendimentos, mas a lei, impondo-se ao Auditor Fiscal da Receita Federal o lançamento de oficio
do imposto correspondente sempre que o contribuinte não justificar, por meio de documentação
hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a descoberto.

Mister seja repetido que cabe ao contribuinte a prova da origem dos recursos
utilizados, ou seja, ocorre a inversão do ônus da prova, pois, trata-se de presunção relativa, que
admite prova em contrário, uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial não
justificado como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo,
além da demonstração do referido desequilíbrio.

No caso sob exame, o Recorrente tenta justificar parte da omissão de
rendimentos decorrentes do acréscimo patrimonial a descoberto com supostos rendimentos
auferidos e empréstimos contraídos.

Saliente-se que em se tratando de variação patrimonial a descoberto de bens
comuns ao casal e tendo sido apresentadas declarações de ajuste anual em separado, a tributação
do montante apurado foi efetuada, corretamente, na proporção de 50% para cada cônjuge.

Quanto ao resgate de rendimento do plano de previdência privada Brasilprev
Vgbl, o extrato do banco do brasil de fls. 206 (citado na impugnação pelo contribuinte como
prova) confirma o montante do rendimento tributável e respectivo IRRF de R$ 2.907,06 e
436,06, e também o saldo em 31/12/2008 do Brasilprev Vgbl de r$ 89.614,51, conforme
informado na Dirpf.

Como mencionado na decisão da DRJ, no demonstrativo de variação
patrimonial – fluxo de caixa financeiro, verifica-se que o auditor considerou como origem de
recursos os rendimentos líquidos recebidos do Brasilprev Vgbl, o valor de R$ 2.471,00 (fls. 352),
coincidentes com os valores informados na Dirpf e nos informes de rendimentos do Banco do
Brasil.

Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722028/2013-18

Quanto à alienação do veículo, repita-se que a cópia da autorização para
transferência de veículo (fls. 485) confirma em parte a alegação do contribuinte. A alienação
realmente ocorreu para o citado comprador em 2008, mas pelo valor de r$ 48.500,00. este valor
pode compor as origens de recursos no fluxo de caixa.

Quanto ao empréstimo tomado da empresa Beckers indústria de nutrição
animal ltda, o Recorrente informou em sua DIRPF o ingresso de r$ 350.000,00 em seu caixa,
referente ao mútuo com a mencionada empresa. A Fiscalização, apesar de o contribuinte ter
apresentado o Contrato de Mútuo (fls. 53), desconsiderou o ingresso sob a alegação de falta de
comprovação, ou seja, de apresentação dos recibos de depósitos bancários, extratos bancários e
comprovantes de transferências bancárias.

Ratifico o entendimento da decisão de piso no sentido de que o Contrato de
Mútuo apresentado (fls. 53), assinado pelo Recorrente como tomador do empréstimo e como
administrador da empresa Beckers, gera uma presunção que é restrita aos signatários, não
alcançando terceiros. Deveriam ter sido apresentados documentos que validassem as
transferências de numerários, não sendo suficiente simples registros no Livro Caixa ou um
contrato de mútuo sem validade jurídica. As transferências de numerário da pessoa jurídica para
a pessoa física deveriam estar lastreadas por elementos que comprovassem a sua materialidade.
Assim, ratifico que não merece guarida essa justificativa pelo Recorrente.

Quanto ao empréstimo tomado do filho, cumpre ressaltar que a Cédula Rural
Pignoratícia (sem qualquer assinatura e sem apresentação do Recibo de Protocolo do cartório
onde foi registrada a CRP, requisito que o Banco do Brasil exige costumeiramente) e a
informação nas DIRPF do mutuante e do mutuário fazem prova somente entre as partes deles
integrantes e não contra terceiros. Destaque-se que a DIRPF prova que houve a declaração, mas
não o fato declarado. Compete ao interessado, em sua veracidade, o ônus de prová-lo. Tudo que
é informado na declaração está sujeito à comprovação. No presente caso, verifica-se que o
impugnante não se ocupou em apresentar a prova da efetiva transferência do valor
correspondente, conforme fundamentado no art. 806 do RIR/1999.

Reitero que de fato é pouco crível que em operações de mútuo, envolvendo
valores expressivos, as partes não tenham o zelo de guardar cópias de extratos, de cheques, de
depósitos bancários ou citar o número do cheque e da conta bancária, para eventual solicitação
ao banco. Mais estranha ainda é a possibilidade de transferência desses vultosos valores em
espécie.
A comprovação da transferência de valores seria facilmente comprovada pelas
partes com apresentação dos seus extratos bancários, onde constariam o alegado valor,
coincidente em datas e valores com as alegações arguidas.

Quanto ao empréstimo tomado do SR. ALCIDES WALDOW, o Recorrente
alegou que a Declaração de Confissão de Dívida com Garantia de Fiança demonstraria e
comprovaria suficientemente que em outubro de 2008 tomou emprestado a quantia de R$
50.000,00.
Como ressaltado pela DRJ, às fls. 505/506, a Declaração de Confissão de
Dívida com Garantia de Fiança não teve as firmas reconhecidas tempestivamente, valendo
portanto, apenas entre as partes. Consulta no sistema Portal IRPF indica que o sr. Alcides
Waldow não informou o alegado empréstimo em sua DIRPF/2009, ano-calendário 2010. Além
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722028/2013-18

disso, não trouxe a comprovação dos efetivos recebimentos do empréstimos (cheques, extratos
bancários, DOC, etc...), coincidentes em datas e valores.

Diante do exposto, o desequilíbrio demonstrado na variação patrimonial
evidencia a obtenção de recursos não declarados, e com isso correta a conclusão da Unidade
Preparadora.

Em resumo, tendo em vista que o Recorrente não logrou êxito em comprovar
uma parte das suas alegações , entendo que deve ser mantido o lançamento conforme decisão a
quo.
Assim sendo, com fulcro no quanto exposto, baseando-se nos argumentos e
fundamentos expostos pela DRJ, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido rejeitar as preliminares e no mérito
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 676
DF CARF MF
Original